Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0742164-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA SILVA DA FE AGRAVADO: LEONARDO DA SILVA CARDOSO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante alega, em síntese, que os descontos, por empréstimos e refinanciamento de imposto de renda, superam sua remuneração líquida. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a agravante, como Professora de Educação Básica do DF, tem remuneração líquida de cerca de R$ 5.000,00 (ID 31730448) e, ao que consta, ainda tem descontados empréstimos em conta, o que justifica a gratuidade de justiça requerida. Há, também, risco de dano à agravante com o indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator